Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921, III E § 1o, CPC). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC). APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO EMERGENTE (LEI N. 14.010/2020). DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPTIDÃO PARA SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA contra sentença proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença derivado de ação monitória visando à cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V, c/c o artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, considerados o artigo 921 do CPC/2015, a Súmula 150 do STF, o artigo 206, § 5o, inciso I, e o artigo 206-A do Código Civil, bem como a suspensão emergencial prevista no artigo 3o da Lei n. 14.010/2020, houve consumação da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a realização, pelo exequente, de sucessivas diligências infrutíferas de localização de bens tem aptidão para suspender ou interromper o prazo prescricional e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso a redação originária do artigo 921 do CPC/2015, vigente à época da decisão que suspendeu o processo por ausência de bens penhoráveis, em observância ao princípio tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil, de modo que os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob esse regime devem ser respeitados.
4. Nos termos do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, a execução se suspende por 1 (um) ano quando não há bens penhoráveis, período em que também se suspende a prescrição, e, decorrido esse lapso, o prazo da prescrição intercorrente passa a correr automaticamente, consoante previsão do § 4o do mesmo dispositivo, sem necessidade de nova intimação do credor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n. 1 (REsp 1.604.412/SC).
5. Em se tratando de cumprimento de sentença para cobrança de mensalidades educacionais, decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais reconhecido em ação monitória, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, prazo que também rege a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 150 do STF e do artigo 206-A do Código Civil.
6. No caso concreto, a suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis foi determinada em 11/03/2019, de modo que o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no artigo 921, § 1o, do CPC encerrou-se em 11/03/2020, passando a fluir, a partir de 12/03/2020, o prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, correspondente a 1.825 dias.
7. O artigo 3o da Lei n. 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado – RJET) suspende os prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, período de 143 dias que deve ser excluído da contagem do prazo da prescrição intercorrente, de modo que, considerados os 90 dias transcorridos entre 12/03/2020 e 09/06/2020 e a retomada da contagem em 31/10/2020, o termo final da prescrição intercorrente recai em 01/08/2025.
8. Como a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida em 25/09/2025, data posterior ao termo final de 01/08/2025, conclui-se que o prazo prescricional quinquenal se escoou integralmente, mesmo com a incidência da suspensão instituída pela Lei n. 14.010/2020, restando configurada a prescrição intercorrente nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.
9. A alegação de ausência de inércia do exequente não afasta a prescrição intercorrente, porquanto o instituto se caracteriza objetivamente pelo decurso do prazo após a suspensão da execução sem a prática de atos efetivos de satisfação do crédito, não se confundindo com o abandono subjetivo da causa; a mera existência de petições e requerimentos de diligências não impede o aperfeiçoamento da prescrição intercorrente.
10. Os requerimentos de pesquisas de bens por meio dos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, quando infrutíferos, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, pois não resultam em constrição patrimonial eficaz, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que rechaçam a aptidão de diligências genéricas e reiteradas para paralisar o curso do prazo prescricional.
11. A orientação consolidada no âmbito do TJDFT é no sentido de que, após o período de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, o transcurso do prazo prescricional idêntico ao da pretensão executiva, sem constrição efetiva de bens ou causa legal de suspensão/interruptiva, conduz à extinção do processo pela prescrição intercorrente, sendo insuficiente a mera movimentação processual ou a reiteração de diligências infrutíferas de localização de bens.
12. Mantida a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, inciso V, c/c artigo 487, inciso II, do CPC, e tendo a sentença dispensado as partes do pagamento de ônus sucumbenciais com base no artigo 921, § 5o, do CPC, mostra-se incabível a majoração de honorários em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória para cobrança de mensalidades escolares segue o prazo quinquenal do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil e tem início automático após o término do período de 1 (um) ano de suspensão previsto no artigo 921, § 1o e § 4o, do CPC/2015, independentemente de nova intimação do exequente.”; “2. A suspensão extraordinária dos prazos prescricionais prevista no artigo 3o da Lei n. 14.010/2020 (RJET) apenas acresce ao prazo intercorrente em curso o número de dias correspondente ao período de suspensão, sem afastar o termo inicial decorrente do encerramento da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.”; “3. Requerimentos de diligências genéricas e infrutíferas de localização de bens, sem efetiva constrição patrimonial, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, que se configura com o simples decurso do prazo idêntico ao da pretensão executiva, nos termos do artigo 924, V, do CPC, da Súmula 150 do STF e do Tema 568 do STJ.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 14, 85, § 11, 487, II, 921, III, §§ 1o e 4o, 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; Lei n. 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 2736679/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T3, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025;STJ, AgInt no REsp 1986517/PR, T4, j. 23.08.2022, DJe 09.09.2022; TJDFT, Acórdão 2048964, 0010642-38.2015.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 09.10.2025; TJDFT, Acórdão 2033011, 0721687-90.2018.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 25.08.2025; TJDFT, Acórdão 2060336, 0031768-81.2014.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 05.11.2025.